Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O prazo para apresentar embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados a partir da ciência da decisão. O Ato Judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 26/08/2024, e publicado no primeiro dia útil subsequente, 27/08/2024. Assim, a interposição dos embargos de declaração findou aos 05/09/2024 (sexta-feira). Os embargos de declaração foram interpostos aos 05/09/2024, ou seja, dentro do prazo legal.
2. O acolhimento ainda que parcial da impugnação gera o arbitramento dos honorários, a serem fixados conforme o disposto no art. 20, § 4o, do CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.